Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA ULTRAPASSADO. APREENSÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desincumbindo o devedor fiduciário de demonstrar a alegada celebração de acordo extrajudicial, e advertido na notificação extrajudicial de que o pagamento de apenas uma parcela não elidiria a mora, cabível o manejo da ação de busca e apreensão.
2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
3. À míngua de purga da mora, não há que se falar em devolução do bem já apreendido ao devedor fiduciário, tendo em vista a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.